Tribunal: STF
Processo: HC 270885
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.002.148, assim ementado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. CONDENAÇÃO PRETÉRITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
2. A tese de ofensa ao art. 155 do CPP não foi previamente analisada pela instância ordinária, o que inviabiliza sua apreciação direta por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
3. A abordagem e a busca pessoal e domiciliar foram motivadas por fundada suspeita, reconhecida pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos (atitude do agravante que tentou esconder-se ao avistar a viatura policial, localidade conhecida pelo tráfico, presença de outros indivíduos), não havendo nulidade a ser declarada. 
4. O afastamento da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi devidamente fundamentado pelas instâncias ordinárias, com base na existência de condenação pretérita por tráfico de drogas, na apreensão de droga juntamente com balança de precisão e no local da venda (residência do acusado). 
5. O reexame das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias, quanto à dedicação ao tráfico, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus. 
6. Não obstante a condenação prévia tenha sido atingida pelo período depurador quinquenal, isso não impede seu reconhecimento como maus antecedentes. Ademais, tal circunstância foi mencionada como mero reforço aos indicativos suficientes de envolvimento habitual do agravante com o tráfico. 
7. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe concedido o benefício do sursis pelo prazo de 02 (dois) anos.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso do Ministério Público “para afastar a incidência do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 e aumentar a pena imposta a Bruno dos Santos Pardim para 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos”.
Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ. 
No presente mandamus, sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na suposta nulidade de prova e na dosimetria da pena.
Aponta que a abordagem policial “foi absolutamente ilegal e compromete todo o encadeamento probatório dos autos. Trata-se de flagrante nulidade processual por violação à inviolabilidade domiciliar, à ausência de fundada suspeita e à proibição de utilização de provas ilícitas”. Alega que “a simples tentativa do paciente de se recolher à sua residência ao ver a viatura foi utilizada como único fundamento para uma abordagem invasiva, que resultou em prova colhida com violação ao domicílio, sem flagrante prévio, sem autorização judicial e sem consentimento válido”. Aduz, também, que “a condenação do paciente baseou-se em depoimentos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo”. Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, destacando que “o paciente é tecnicamente primário, possuía bons antecedentes, não havia nos autos qualquer prova de dedicação a atividades criminosas e não integrava organização criminosa. Ademais, foi apreendida apenas a quantidade de 62 gramas de maconha, sendo desproporcional tamanha condenação pela quantidade de entorpecente”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Diante de todo o exposto, requer-se, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII da Constituição Federal, e nos arts. 647 e seguintes do Código de Processo Penal, a concessão da presente ordem de habeas corpus com pedido liminar, para que: 
1) A concessão de medida liminar, para que seja imediatamente restabelecida a sentença de primeiro grau, com a consequente fixação da pena em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime aberto, com substituição por penas restritivas de direitos, ou, subsidiariamente, a fixação de regime mais brando que o semiaberto, com base na ausência de fundamentação idônea. 
2) Ao final, seja concedida a ordem de habeas corpus, para: 
a) Reconhecer a nulidade da prova obtida por meio de ingresso ilegal em domicílio e ausência de fundada suspeita, nos termos do artigo 157, caput e §1º, do CPP c/c artigo 5º, incisos XI e LVI, da Constituição Federal; 
b) Declarar a ilicitude das provas derivadas da referida abordagem e reconhecer a ausência de justa causa para a ação penal; 
c) A absolvição do acusado por todos os outros argumentos apresentados à Vossas Excelências, sendo tal pleito de ABSOLVIÇÃO embasado com fundamento ao artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. 
d) Subsidiariamente, restabelecer a r. sentença de primeiro grau, com aplicação da causa especial de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, fixando-se a pena nos termos originalmente definidos: regime aberto, com substituição por restritivas de direitos. 
e) Requer-se, ainda, que seja oficiado o juízo de origem, com urgência, para ciência e cumprimento da decisão liminar, caso deferida. 
f) Caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, §2.º)” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] Inicialmente, verifica-se que as teses relativas à ilicitude da prova e à ofensa ao art. 155 do CPP não foram objeto de análise pela instância ordinária, inexistindo manifesta ilegalidade que autorize a apreciação originária nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 
De fato, "como os argumentos apresentados pela Defesa não foram examinados pelo Tribunal de origem no acórdão ora impugnado, as matérias não podem ser apreciadas por esta Corte nesta oportunidade, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.). 
No mesmo sentido, é entendimento da Corte Maior que “[o] exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014)”. (HC n. 179.085, Rel. Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, DJe 25/09/2020). 
No mesmo sentido:
[...]
De mais a mais, como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 
Nessa linha de intelecção, esta Corte Superior firmou recente jurisprudência no sentido de que: "não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244, do CPP". (RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4 /2022). 
Somado a isso, nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC n. 229.514/PE, julgado em 28/8/2023) (AgRg no HC n. 854.674/AL, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023). 
No caso concreto, colhe-se da sentença condenatória, que "[c]onforme narrado pelo policial na delegacia e confirmado em juízo, a abordagem pessoal do acusado foi motivada pela atitude suspeita, pois ele tentou se esconder atrás do portão social do casa ao ver a presença da viatura policial. Ademais, ele estava com mais duas pessoas, levantando maiores suspeitas sobre a traficância, além do bairro ser conhecido pela existência de vários pontos de venda de drogas" (e-STJ fl. 60). Desse modo, verificase que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal. 
Nesse panorama, a circunstância retratada, autoriza a busca pessoal, porquanto "A abordagem policial foi justificada por fundada suspeita, uma vez que ocorreu em uma região conhecida pelo intenso tráfico de entorpecentes, e o agravante foi visto tentando se esconder, o que justificou a busca pessoal" (AREsp n. 2.583.314/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 24/4/2025.). 
Ademais, a Corte Local, no julgamento da apelação criminal, expressamente registrou que "na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, forçoso reconhecer, desde logo, que a condenação do sentenciado pelos crimes de tráfico de drogas se apresentou correta e indiscutível, tanto que, quanto a isso, sequer a defesa se mostrou irresignada", concluindo que "a prova oral coligida, aliada aos elementos probatórios da fase inquisitiva, confirmou, à saciedade que Bruno vendeu 53,71g de maconha para a adolescente Gabriella, substância entorpecente atestada pelo laudo pericial de fls.58/60" (e-STJ fl. 25). 
Nesse contexto, "Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal" (AgRg no AREsp n. 2.583.279/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/9/2024, DJe de 17/9/2024), como no caso dos autos. 
Ademais, quanto ao afastamento do tráfico privilegiado, observa-se que o Tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, concluiu pela inviabilidade da aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, diante da existência de condenação pretérita por crime da mesma natureza e da circunstância de o agravante ter sido surpreendido traficando em sua residência. 
Com efeito, consta do acórdão atacado que (e-STJ fl. 26):
[...]
Desse modo, verifica-se que a minorante do tráfico privilegiado foi afastada porque, além do agravante ostentar condenação pretérita por tráfico de droga, também foi apreendida "considerável quantidade de entorpecentes (repita-se vez mais: 53,71g de maconha), mas também balança de precisão, isso dentro de sua própria residência, local onde vendeu porções de drogas a uma menor de idade, circunstâncias indicativas do sério envolvimento dele com o comércio nefasto e, quiçá, com organização criminosa". 
Dessa forma, concluindo as instâncias ordinárias que o contexto dos autos revela a dedicação do agravante a atividades criminosas, não é possível, na via eleita, desconstituir referida conclusão, porquanto demandaria indevido revolvimento de fatos e provas, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. 
De fato, "qualquer incursão que escape a moldura fática apresentada demandaria inegável revolvimento fático-probatório, não condizente com os estreitos lindes deste átrio processual, ação constitucional de rito célere e de cognição sumária". (AgRg no HC n. 843.675/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 21/12/2023). 
Ademais, "[a] presença de maus antecedentes justifica o não reconhecimento do tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 962.735/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). 
Quanto à alegação de que a condenação prévia seria inidônea para fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena, uma vez ser antiga e isolada, convém anotar que "[a] análise das condenações anteriores para a configuração de maus antecedentes não está limitada ao período depurador quinquenal" (AgRg no AREsp n. 2.579.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024 , DJEN de 19/12/2024.). 
Além disso, tal fundamento foi mencionado como mero reforço aos indicativos suficientes de envolvimento habitual do agravante com o tráfico. 
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”
 
Na espécie, quanto às “teses relativas à ilicitude da prova e à ofensa ao art. 155 do CPP”, verifico que a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça reside na inviabilidade de sua atuação, porquanto “não foram objeto de análise pela instância ordinária, inexistindo manifesta ilegalidade que autorize a apreciação originária nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância”. 
Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido. (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022)

Demais disso, a Corte Superior destacou que “colhe-se da sentença condenatória, que ‘[c]onforme narrado pelo policial na delegacia e confirmado em juízo, a abordagem pessoal do acusado foi motivada pela atitude suspeita, pois ele tentou se esconder atrás do portão social do casa ao ver a presença da viatura policial. Ademais, ele estava com mais duas pessoas, levantando maiores suspeitas sobre a traficância, além do bairro ser conhecido pela existência de vários pontos de venda de drogas’ (e-STJ fl. 60). Desse modo, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal”. 
Com efeito, o acórdão objurgado não diverge da orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal, sendo certo, que o acolhimento da pretensão defensiva é incompatível com a via eleita. Nessa linha:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 4/7/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. De acordo com as instâncias ordinárias, os elementos apresentados, embora provenientes de denúncias anônimas, constituíram fundada suspeita (art. 240, § 2º, do CPP) para a busca pessoal e veicular, especialmente considerado a precisão e o detalhamento das informações recebidas. 3. A atuação policial não pode ser considerada aleatória ou abusiva, pois baseada não em intuição ou convicção íntima ou mesmo em “atitude suspeita” por parte do abordado, mas em diversos elementos indicadores de eventual prática delitiva. 4. A estreita via do habeas corpus não se compatibiliza com o reexame do quadro fático ensejador da busca pessoal e veicular, limitando-se a análise desta Corte à aferição da higidez lógico-formal da motivação empregada. Precedentes. 5. Ingresso em domicílio amparado em fundadas razões, decorrentes de diligências prévias. 6. Prisão preventiva justificada na garantia da ordem pública, levando-se em conta a quantidade droga, localizada em imóvel inabitado e supostamente destinado para o armazenamento de drogas, bem como a reincidência do agente. Precedente. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 230.135-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 12/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 230.232-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023)

Noutro giro, restou consignado pelo Tribunal a quo que “a Corte Local, no julgamento da apelação criminal, expressamente registrou que ‘na análise dos argumentos deduzidos em grau de recurso, forçoso reconhecer, desde logo, que a condenação do sentenciado pelos crimes de tráfico de drogas se apresentou correta e indiscutível, tanto que, quanto a isso, sequer a defesa se mostrou irresignada’, concluindo que ‘a prova oral coligida, aliada aos elementos probatórios da fase inquisitiva, confirmou, à saciedade que Bruno vendeu 53,71g de maconha para a adolescente Gabriella, substância entorpecente atestada pelo laudo pericial de fls.58/60’”. Destarte, o referido entendimento não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE CONCUSSÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS ASSENTARAM A EXISTÊNCIA DE PROVAS COLIGIDAS AOS AUTOS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 222.257-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/2/2023)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O Supremo Tribunal Federa já decidiu que o “livre convencimento do juiz pode decorrer das informações colhidas durante o inquérito policial, nas hipóteses em que complementam provas que passaram pelo crivo do contraditório na fase judicial, bem como quando não são infirmadas por outras provas colhidas em juízo” (RHC 118.516, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Hipótese de paciente condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 155, § 4º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal. Situação concreta em que, conforme assentou o Superior Tribunal de Justiça, “as instâncias de origem se basearam para condenação nas provas orais – depoimento das testemunhos e dos policiais –, produzidas em juízo, somada aos termos da confissão na fase extrajudicial”. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em sede de habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 224.437-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/4/2023)

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime do art. 157, § 3º, do CP. Alegação de condenação lastreada exclusivamente nos elementos produzidos na fase do inquérito policial. Não ocorrência. Decisão em que se considerou o acervo probatório, especialmente a prova testemunhal. Ausência de ilegalidade. Absolvição. Impossibilidade. Reexame do cotejo fático-probatório. Precedentes. Agravo não provido. 1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “documento no âmbito do inquérito corroborado por outras provas, produzidas sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, na fase judicial, afasta a tese de que a condenação tenha se dado sem o suficiente lastro probatório” (v.g. RHC nº 117.980, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/6/14). 2. Ademais, “os elementos do inquérito podem influir no formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo” (RE nº 425.734/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 28/10/05; HC nº 103.092/RJ, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; HC nº 114.592/MT, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 26/3/13; HC nº 119.315/MG, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/11/14). 3. É inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que tenham amparado a conclusão da instância ordinária. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Agravo regimental não provido. (HC 207.824-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/2022)

Sob outra vertente, no que concerne à aplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes no sentido de que se comprovado o não preenchimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo legislador para a caracterização do tráfico privilegiado, é impossível a sua aplicação. Nessa linha, in verbis:
 
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRÁFICO PRILEGIADO. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. MAJORANTE, DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I - Estabelece o art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006 que, nos delitos definidos no caput e no § 1º, deste mesmo dispositivo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. No caso, a reincidência do paciente, reconhecida nas instâncias antecedentes, inviabiliza a aplicação da minorante. II - A majorante, do art. 40, III, da Lei 11.343/2006, é de natureza objetiva e, por conseguinte, aperfeiçoa-se com a constatação de ter sido o crime cometido em um dos lugares indicados naquele dispositivo, no caso, nas dependências de estabelecimento prisional. III - O presente recurso contém apenas a reiteração dos argumentos anteriormente expostos, sem, no entanto, indicar quaisquer elementos concretos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada. IV - Agravo ao qual se nega p